Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-25.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005312-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ISS/ Imposto sobre Serviços, Provas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA FREITAS LANDI - CPF: 283.595.638-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), NILTON RIBEIRO LANDI - CPF: 057.075.288-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – MEDIDA NECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUJEITA À COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

1 – A perícia contábil é necessária, nas hipóteses em que a medida é crucial para atestar a presença de elemento que ateste direito do interessado, como a análise de livros fiscais, ou documentação afim.

2 – Os Embargos à Execução Fiscal diferente da exceção de pré-executividade, comportam dilação probatória, logo, rejeitar pedido de perícia, quando esta é devida, caracteriza violação ao contraditório e ampla defesa

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1005312-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo-Assupero
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1007282-10.2016.8.11.0041 (PJe) oposta contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Cuiabá
, indeferiu o pedido de realização de perícia contábil, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

O Agravante, em síntese, aponta que a perícia seria indispensável no feito, a fim de que se comprovasse a imunidade tributária gozada no período tributário.

Defende que, a perícia serviria para análise dos livros contábeis, a fim de que se contatasse que os requisitos dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, para que se realize, nos autos originários, a perícia contábil.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 82176974, e, àquela oportunidade, deferiu-se em parte os pedidos liminares, a conceder apenas efeito suspensivo ao recurso.

O Recorrido, no ID nº 87308998, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo-Assupero
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1007282-10.2016.8.11.0041 (PJe) oposta contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Cuiabá
, indeferiu o pedido de realização de perícia contábil, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Constata-se que existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade da realização da perícia contábil nos autos originários.

Pois bem.

É certo que, este recurso deve ser analisado sob a ótica da necessidade da medida pretendida.

O Agravante sustenta que, a perícia contábil seria indispensável, a fim de que se contatasse, por meio dos livros fiscais, que não poderia incidir qualquer tributo durante o período cobrado pelo Agravado, eis que gozaria da imunidade tributária.

No presente caso, o Recorrente afirma que a imunidade mencionada seria decorrente do disposto no artigo 150, IV,
c
, da Constituição Federal, veja-se:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

[...]

No caso em tela, o Agravante seria, durante o período tributado, entidade educacional sem fins lucrativos, contudo, como é sabido, para receber se beneficiar da previsão constitucional, é imperioso que se atenda os requisitos dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, confira-se:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

A comprovação destes pontos, apenas pela apresentação documental, é complexa, já que seria imperioso a análise das entradas, saídas, bem como, demais circunstâncias que seriam necessárias para comprovar o cumprimento dos aludidos requisitos.

Neste sentido, seria temerário exigir tal prática apenas do Poder Judiciário, já que, à sua disposição, existem ferramentas e mecanismos que podem facilitar o processo, e fazer com que a prestação jurisdicional seja mais apurada.

Destarte, a ferramenta em questão é a própria perícia contábil.

Frente ao que foi disposto, não restam dúvidas quanto a necessidade da realização da perícia, resta, portanto, verificar se é esta é possível.

É sabido que, os executivos fiscais são procedimentos que não comportam defesa, e, embora exista a figura da exceção de pré-executividade, esta não comporta dilação probatória, consoante disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao contínuo, a maneira correta para ventilar alegações, e discutir amplamente o crédito, são os Embargos à Execução, logo, em razão do feito originário comportar a medida pretendida, não existiriam óbices para a realização do procedimento.

É necessário elencar, inclusive, que a recusa seria uma violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, além de configurar cerceamento de defesa, pois uma das alegações principais da ação seria rejeitada sem justa recusa, neste sentido, inclusive, veja-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PROVIDO.

1- Quando a matéria apresenta questões controvertidas, capazes de influir na decisão da causa, que se encontram carentes de melhor elucidação, é o caso de dilação probatória, com deferimento da produção da prova pericial requerida, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2 - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para cassar a sentença.

(TJ-MT 00029530720118110086 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/6/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/6/2021).

Assim, em razão de o direito do Recorrente, relativa a imunidade tributária, ser dependente da realização de perícia contábil, bem como, por esta medida ser plenamente cabível nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, não existem motivos que justifiquem a recusa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a determinar a realização de perícia contábil nos autos originários, a fim de que se verifica o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022